Tribunal: TJSP
Processo: 1020749-78.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1020749-78.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é apelante IANÁ LEANDRA FREITAS
DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e são apelados
GABRIEL AUGUSTO CAMARGO FERRARI (JUSTIÇA
GRATUITA) e CAMILA CAMARGO GUIMARÃES
FERRARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020749-78.2019.8.26.0576- Ct 15121e
2
Voto no 43.380
Apelação no 1020749-78.2019.8.26.0576
7a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelante: Ianá Leandra Freitas da Silva
Apelados: Gabriel Augusto Camargo Ferrari e Camila
Camargo Guimarães Ferrari
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas
circunstâncias,
reduz-se
a
indenização imposta à ré pelo dano
moral, lesões de natureza leve sofridas
pelos autores em acidente de veículos.
Ré apela (fls. 118/125) da respeitável
sentença (fls. 114/116) que acolheu demanda por reparação
de danos decorrentes de acidente de veículos. Nega haver
dano moral e sua prova, a que não corresponde receituário
médico que aponta lesões de natureza leve, “escoriações nas
pernas e joelhos” dos autores, e a consequente obrigação de
indenizar a tal título. Quer de modo alternativo, a redução da
condenação fixada em dez mil reais ao correspondente a um
salário mínimo.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 128/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020749-78.2019.8.26.0576- Ct 15121e
3
É o relatório.
A obrigação de indenizar constitui coisa
julgada.
No acidente de 19 de maio de 2018, a
autora, nascida em 24 de novembro de 1991 (fl. 31), e o
autor, nascido em 10 de julho de 1997 (fl. 32), sofreram
“lesões corporais de natureza leve”, apontou a inicial (fl. 3),
fato que se confirma nos laudos do Instituto de
Criminalística (fls. 18 e 20).
A violação à integridade física, direito
de personalidade, traduz-se em dano moral e enseja
indenização da mesma natureza.
Seu arbitramento há de considerar a real
finalidade do reparo, a de amenizar a lesão, tanto quanto
possível, a de desestimular a reiteração da conduta e as
consequências, além da condição do ofensor, jamais a do
ofendido.
Ponderados tais aspectos e a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020749-78.2019.8.26.0576- Ct 15121e
4
sequela e de gravidade, reduz o arbitramento a cinco mil
reais, metade para cada autor.
Nas circunstâncias, não se justificam
honorários recursais.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator